Tribunal: TJMT
Processo: 1028298-31.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028298-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (AGRAVADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (AGRAVADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIR FREO - CPF: 779.163.870-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINETE MARIA DA SILVA - CPF: 627.622.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO EXECUTADO ESTARIA SUJEITO À RECUPERAÇÃO – CLÁUSULA DO PLANO QUE VEDARIA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM AÇÕES ENVOLVENDO CRÉDITOS SUJEITOS – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO EM RAZÃO DA COISA JULGADA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É inviável a rediscussão, em sede de agravo de instrumento, de matérias já definitivamente decididas no bojo do recurso de apelação anteriormente interposto e julgado por este Egrégio Tribunal, com trânsito em julgado.

Configura-se a coisa julgada material quando presentes identidade de partes, causa de pedir e pedido, não se admitindo nova apreciação do mesmo conteúdo jurídico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAUA BIODIESEL LTDA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0010137-59.2014.8.11.0037, rejeitou a impugnação à execução apresentada pela ora agravante e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Nas razões de Id. 308485392, a agravante, em síntese, aduz que a execução da verba honorária violaria os efeitos da recuperação judicial, com fundamento na natureza acessória da obrigação, além de contrariar a cláusula isentiva prevista no Plano de Recuperação Judicial, cuja validade foi reconhecida em decisão colegiada pelo TJMT (AI nº 1012430-86.2020.8.11.0000).

Aduz, ainda, que a manutenção da execução, além de afrontar o princípio da
par conditio creditorum
, enseja risco de lesão grave e de difícil reparação, motivo pelo qual requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Afirma a tempestividade do agravo, nos termos do artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, considerando-se a publicação da decisão agravada em 31 de julho de 2025 e a interposição do recurso em 21 de agosto de 2025.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que imediatamente suspenda o cumprimento de sentença sob o n.º 0010137-59.2014.8.11.0037. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada e extinção do cumprimento de sentença, por inexigibilidade da obrigação.

Liminar indeferida no Id. 309180857.

Contrarrazões devidamente apresentadas (Id. 314975879). Preliminarmente, alega a ocorrência de coisa julgada.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto desde já que o feito não merece prosperar.

Conforme relatado, a parte recorrente se insurge da decisão do juízo de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela empresa agravante, e determinou o prosseguimento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no percentual de 11% sobre o valor da causa, conforme sentença e acórdão transitados em julgado.

Pois bem.

Inicialmente, faço a análise da preliminar arguida.

Da coisa julgada

A arguição de coisa julgada é instituto processual de ordem pública, e a sua omissão não decorre qualquer preclusão.

Nesse sentido, é a lição de Humberto Theodoro Júnior,
in verbis
:

“Mas de sua omissão não decorre qualquer preclusão, porquanto, em razão de seu aspecto de interesse iminentemente público, pode a exceção de res iudicata ser oposta em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, “devendo ser decretada, até mesmo de ofício”, pelo juiz.” (Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

O art. 502 do CPC define a coisa julgada como a autoridade da decisão judicial de mérito que a torna imutável e indiscutível, não mais sujeita a recurso. Para a configuração da coisa julgada, exige-se a tríplice identidade prevista no art. 337, § 4º do mesmo diploma: partes, causa de pedir e pedido.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a verba honorária executada no cumprimento de sentença em trâmite na origem seria inexigível, por força de cláusula constante do plano de recuperação judicial aprovado e homologado judicialmente nos autos da recuperação judicial em curso perante o Juízo da Comarca de Nova Mutum/MT.

Defende que a referida cláusula — segundo a qual seriam inexigíveis os honorários advocatícios decorrentes de demandas relacionadas a créditos sujeitos ao plano — deveria alcançar a presente execução, uma vez que esta se referiria a honorários sucumbenciais fixados em embargos à execução extintos sem resolução do mérito.

Contudo, tal argumentação já foi expressamente suscitada e analisada por este Tribunal no julgamento do recurso de apelação cível interposto pela mesma empresa agravante, nos autos do processo nº 0010137-59.2014.8.11.0037, onde se discutia, justamente, a exigibilidade dos honorários advocatícios decorrentes da rejeição dos embargos à execução.

O acórdão respectivo, de minha relatoria, negou provimento ao apelo, reconhecendo, de forma categórica, a validade e exigibilidade da verba honorária então arbitrada, rejeitando a tese de inexigibilidade fundada na cláusula do plano de recuperação, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito é impositiva a ponderação atinente àquele que deu causa ao ajuizamento da ação e movimentação da máquina judiciária.”
(Id. 132083170 - RAC 0010137-59.2014.8.11.0037)

Referido acórdão transitou em julgado em 16/06/2023, como comprovado nos autos (Id. 172298160).

Dessa forma, configura-se, com clareza, a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, que dispõe:
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Verifica-se no presente agravo a reprodução integral da tese jurídica já enfrentada e definitivamente repelida, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que atrai a incidência da autoridade da coisa julgada, que impede a reabertura da controvérsia.

É assim, porque, a parte agravante delimitou o objeto do recurso de apelação nº 0010137-59.2014.8.11.0037, da seguinte forma:

“Desta feita, tem-se que de rigor se faz a reforma da r. sentença apelada, posto que inexigível os honorários arbitrados, dada a existênciade cláusula extintiva aprovada e homologa em sede de ambiente Assemblear.”

Lado outro, assim restou delimitado o objeto do presente agravo de instrumento, vejamos:

“Ex positis, restou cabalmente comprovado que o crédito perseguido no cumprimento de sentença de n.º 0010137-59.2014.8.11.0037 é inexigivel, pois se sujeita aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal – Tauá, especialmente em virtude da inalterabilidade do v. Acórdão de ID n.º 70863459, o qual EXPRESSAMENTE consignou a validade da clausula de não pagamento de honorarios sucumbenciais, sendo de rigor que V. Exas. deem provimento ao presente Agravo para extinguir o incidente de cumprimento de sentença, para os devidos fins de Direito.”

A pretensão recursal deduzida pela agravante esbarra, portanto, na vedação à rediscussão de matéria coberta pelo manto da coisa julgada, não se podendo admitir nova tentativa de infirmar a exigibilidade da verba fixada judicialmente sob o pretexto de uma suposta eficácia de cláusula do plano de recuperação, já expressamente tida como inaplicável.

Acresce que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a coisa julgada impõe-se inclusive de ofício, vedando a rediscussão de matéria definitivamente resolvida.

A tentativa da parte agravante de distinguir a presente demanda com base em aspectos colaterais – como a alegação de validade da cláusula de não pagamento de honorários sucumbenciais – não descaracteriza a identidade substancial entre as ações. Como bem assentado pela jurisprudência, fatos novos não geram nova causa de pedir se não alterarem a essência do conflito jurídico anteriormente resolvido, especialmente quando tais fatos apenas reiteram os efeitos do mesmo vínculo já julgado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO COM APURAÇÃO DE VALORES COBRADOS EM EXCESSO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO, PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
EM AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO NO BOJO DE AÇÃO EXECUTÓRIA .
COISA JULGADA MATERIAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA .
1. O julgamento de mérito transitado em julgado obsta a reapresentação de pedido idêntico para nova discussão judicial em outro processo, impondo-se o reconhecimento da coisa julgada material. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no artigo 508 do CPC, abrange todas as alegações e defesas que poderiam ter sido sustentadas pelas partes na ação anterior, pois 'transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido' .
3. Reconhecido o instituto da coisa julgada material, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

4 . Mister majorar os honorários recursais diante do desprovimento do recurso. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 03243016720208090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Data de Julgamento: 28/04/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/04/2021)

Dessa forma, o cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois, a coisa julgada produz dentre outros, o efeito da impossibilidade de rediscussão da lide, nos termos dos artigos 502 e 503, ambos do CPC.

Nessa trilha, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart,
in

verbis
:

“
Com isso, se em ulterior processo alguém pretender voltar a discutira declaração transitada em julgado, essa rediscussão não poderá ser admitida.
A isso é que se denomina efeito negativo da coisa julgada, impedindo-se que o tema já decidido (que tenha produzido coisa julgada) venha a ser novamente objeto de decisão judicial. Por outro lado, a coisa julgada também operará o chamado efeito positivo, vinculando os juízes de causas subsequentes à declaração proferida (e transitada em julgado) no processo anterior.” (Manual do Processo de Conhecimento, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – negritei).

Dessa forma, é tarefa do juiz fazer valer a imutabilidade da sentença e a intangibilidade da coisa julgada, impedindo que a lide por ela acobertada seja rediscutida (função judicial negativa)
(Nelson Nery Júnior, Revista da AJURIS, vol. 96, pag. 240).

Por conseguinte,
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” (art. 508, do CPC).

Outro não é o entendimento dos tribunais pátrios, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO EM VIA DE EXCEÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AOS ARTIGOS 467 E 468 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide.
In casu, tendo em vista que as matérias suscitadas pelo Agravante já foram devidamente analisadas e dirimidas na fase de conhecimento, não podem ser objeto de nova discussão em sede de Exceção de pré-executividade, sob pena de ofensa à coisa julgada material, nos termos dos artigos 467 e 468 do CPC
.”
(TJMT, RAI nº 102.900/2011, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 15.02.2012 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. PEDIDO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO RECEBIDA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. COISA JULGADA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DECISÃO. Coisa julgada material é a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.
No caso, inviável a discussão da matéria, sob pena de ofensa a coisa julgada.
Possibilidade de cumprimento do julgado em face da abrangência nacional reconhecida no decisum. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJRS, RAI nº 70044632214, 2ª Câm. Esp. Cív., Rel. Des. Altair de Lemos Junior, j. 30.11.2011– negritei)

Assim, operada a coisa julgada, situação em que é vedada nova discussão a respeito do cálculo, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Dessa forma, a tentativa da parte agravante de sustentar a inexigibilidade da verba honorária, sob os mesmos fundamentos já apreciados e rejeitados em decisão transitada em julgado, configura violação direta à coisa julgada material, o que impõe o acolhimento da preliminar suscitada em contrarrazões, para indeferir o agravo de instrumento desde logo.

A parte agravada, em sede de contraminuta, requereu a condenação da agravante por litigância de má-fé.

Entretanto, após análise minuciosa dos autos e da peça recursal, não se verifica dolo processual qualificado ou intuito de induzir o juízo a erro por parte da agravante, tampouco conduta atentatória à boa-fé ou à lealdade processual.

O que se constata é o exercício regular do direito de recorrer, com interpretação divergente da jurisprudência dominante, o que, por si só, não configura hipótese de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

Cumpre lembrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou de modo reiterado no sentido de que a simples apresentação de teses jurídicas rejeitadas por decisões anteriores não configura, isoladamente, má-fé processual

O devido processo legal assegura às partes o direito à livre postulação, desde que exercido dentro dos limites da legalidade, o que, neste caso, não foi ultrapassado.

Assim, não há falar em condenação por litigância de má-fé, devendo o pedido formulado nesse sentido ser integralmente rejeitado.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com o consequente prosseguimento da execução da verba honorária sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025